Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE BENS DE USO PESSOAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL DE CONTUMÁCIA: PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS PELA PARTE REQUERENTE. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DA BAGAGEM. PAGAMENTO DE QUANTIA (IMPOSTO) QUE PODERIA TER SIDO EVITADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação de transporte de bens de uso pessoal (roupas, fotos e panela elétrica) de Brasília a Barcelona, em janeiro de 2021; (b) aduz a requerente que uma amiga da família teria postado os pertences de sua filha, conforme instruções da empresa requerida, que teria garantido que a repatriação dos objetos seria isenta da cobrança de impostos, nos termos da Instrução Normativa 1737 da Receita Federal; (c) a despeito disso, a requerente teria sido surpreendida com a cobrança da quantia de R$ 5.966,77, a qual teria sido paga pela empresa à Receita Federal, para que procedesse à liberação dos bens; (d) sem resolução da questão pela via administrativa, a requerente ajuizou a presente ação com vistas à reparação por danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela requerente contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da incompetência do juízo (litisconsórcio passivo necessário da Fazenda Pública).
II. Afastada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de litisconsórcio passivo necessário da Fazenda (então acolhida na sentença), porquanto a causa de pedir retrataria situação fática de falha na prestação de serviços (cobrança indevida), e não hipótese de restituição de impostos exigidos pela Fazenda. Sentença anulada. Situação processual devidamente amadurecida a permitir o imediato julgamento do mérito (CPC, artigo 1.013, § 3o, inciso I).
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
B. Com efeito, constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, art. 6o, III c/c art. 31).
C. A parte requerida se encontra na situação processual de contumácia, qual seja, a requerida, devidamente intimada à sessão conciliatória, não participou da audiência virtual, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela requerente, corroborados pelas provas colacionadas (IDs 27689532 a 27689536) (Lei 9.099/95, art. 20).
D. Desse modo, ante a inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se insuficiente a alegação da preposta da empresa de que a cobrança teria sido devida, em razão da ausência da correta identificação da bagagem, que deveria conter a informação de “bagagem desacompanhada” para fazer jus à isenção de impostos (ID 27689534, p. 4).
E. Tivesse a parte consumidora sido previa e devidamente orientada quanto ao preenchimento da identificação da bagagem, por parte da prestação de serviço de transporte de bens, não teria experimentado o prejuízo em foco.
F. Configurada, pois, a falha na prestação do serviço (ofensa ao dever de informação concernente à exata especificação do serviço contratado - CDC, art. 6o, III), de sorte a atrair a responsabilidade objetiva da requerida pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, artigos. 7o e 14, “caput”). Por conseguinte, impositiva se torna a obrigação de reparar os danos materiais no valor de R$ 5.966,77.
G. De outro lado, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
H. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (cobrança indevida de valores), não há comprovação de que a situação vivenciada pela requerente tenha superado os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.
I. Muito embora a requerente não tivesse seus legítimos reclames atendidos a tempo e modo, não há comprovação de descaso, ou de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tampouco significativo desvio do tempo produtivo. Além disso, inexiste qualquer prova quanto ao período em que os bens da filha da requerente teriam sido retidos pela transportadora.
J. Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Anulada a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Cível em razão da necessidade de litisconsórcio passivo necessário da Fazenda Pública. No mérito (causa madura), julgados parcialmente procedentes os pedidos. Condenada a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 5.966,77 (cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), a título de danos materiais, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, art. e 55).